Tribunal: STF
Processo: Rcl 63781
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Newman Pereira Lopes para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 333, parágrafo único, do Código Penal - CP e no art. 1º, V e VI, da Lei n. 9.613/1998, na forma dos arts. 29 e 69 (67 vezes) do CP.



    Acrescenta que também foram denunciados José Geraldo Riva, Silval da Cunha Barbosa; Sérgio Ricardo de Almeida; Avilmar de Araújo Costa e Nelson Prawucki.



    Afirma que, citado para apresentar resposta à acusação, requereu acesso às colaborações premiadas de José Geraldo Riva, Silval da Cunha Barbosa e Avilmar de Araújo Costa, nos termos da Súmula Vinculante 14, bem como o direito de manifestar-se por último, após os delatores. 



    Expõe que, em 11/5/2022, o juízo de primeiro grau, antes mesmo de habilitar as defesas técnicas de José Geraldo Riva e Silval da Cunha Barbosa, determinou a sua intimação para apresentar resposta à acusação, malgrado o pedido expresso para falar por último.



    Alega que, em 3/6/2022, chamou o feito à ordem e consignou que “o Parquet apenas junta o termo da colaboração do Réu Silval da Cunha Barbosa, sem a respectiva mídia, contrato ou mesmo demais termos que o parquet teve acesso e possuem conexão com os fatos”. 



    Assevera que, em 9/6/2022, o delator Silval da Cunha Barbosa acostou aos autos o Anexo 14 de sua colaboração premiada e a cópia de uma página contendo mídia magnética (DVD), cujo conteúdo a defesa desconhece, porque não integra os autos, uma vez que foi juntada apenas a xerox do DVD, sem o conteúdo da mídia magnética.



    Destaca que, em 15/8/2023, às vésperas da audiência que foi suspensa liminarmente pela Rcl 61.662/MT, o Ministério Público Federal - MPF juntou aos autos a delação de Avilmar de Araújo Costa, inclusive com as respectivas mídias, e que, de igual modo, após a insurgência da defesa técnica, a delação de José Geraldo Riva foi parcialmente juntada ao processo, faltando apenas o acordo em si.



    Diante disso, sustenta que, a fim de que o feito na origem seja integralmente regularizado, com a plena observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios que a Súmula Vinculante 14 busca materializar, falta apenas colocar à disposição da defesa o acesso aos seguintes documentos: 



–     Acordo de delação premiada de José Geraldo Riva propriamente dito, de modo a tornar possível à defesa saber quais obrigações foram assumidas e quais resultados o delator se comprometeu a entregar, a fim de viabilizar o correto exercício ao direito ao confronto;



–      Em relação a Silval da Cunha Barbosa, falta a juntada de uma mídia magnética, cujo conteúdo a defesa técnica desconhece, e que o próprio MPF solicitou fosse trazida aos autos, mesmo que depois da audiência.



    Alega que, não obstante a ausência do elemento probatório, cujo conteúdo a defesa desconhece, mas tem o direito de conhecer, nova audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 23/11/2023. 



    Ao final, requer:



    “i. em sede liminar, apenas tão somente a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para 23.11.2023 perante o JUÍZO DA 7ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO, nos autos do processo-crime n. 1003109-06.2020.4.01.3600, até o julgamento de mérito da presente reclamação constitucional; 



    ii. a notificação da autoridade reclamada para prestar informações; 



    iii. a intimação do Ministério Público; 



    iv. no mérito, provimento da presente reclamação, para que seja dado acesso, antes da audiência de instrução e julgamento, i. ao acordo de delação premiada propriamente dito de José Geraldo Riva e ii. à [sic] a mídia magnética ‘fotocopiada’ da delação de Silval da Cunha Barbosa, cujo conteúdo a defesa técnica desconhece.” (documento eletrônico 1, pp. 10-11).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque não houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Com efeito, sem a indicação de um ato concreto passível de cotejo com decisão revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional assume nítido caráter preventivo. 



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 37.579 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/3/2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos.” 
(Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/11/2017).



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 48.376 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



     



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/2010). 



    Por certo, se a defesa técnica deseja obter acesso ao acordo de delação premiada propriamente dito de José Geraldo Riva e à mídia magnética ‘fotocopiada’ da delação de Silval da Cunha Barbosa, essa matéria deve ser levada ao conhecimento do juízo competente para que avalie a sua pertinência. 



    De acordo com esse entendimento, menciono:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 59.500 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator